Tribunal: TJDFT
Processo: 0000961-87.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000961-87.2019.8.07.0006 RECORRENTE: NATANAEL ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por infringirem duas vezes os artigos o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, mais o artigo 244-B da Lei 8.069/1990, depois de, juntos com um menor, entrarem em uma padaria e subtrairem dinheiro do caixa e a bolsa de uma freguesa, sob ameaça de revólver. 2 A materialidade e autoria dos roubos se reputam provadas quando a vítima reconhece os agentes com firmeza e segurança, sendo os fatos corroborados por outras evidências, inclusive quanto à participação de adolescente na ação criminosa. Sendo a corrupção de menor crime formal, é desnecessário provar sua inocência e pureza. 3 A inversão da posse e a perda patrimonial pelos bens subtraídos são circunstâncias elementares do crime de roubo e, por isso, não podem ser invocadas na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena-base como consequência do crime. Sendo o roubo cometido mediante uso de arma de fogo e concurso de pessoas não se permite a cumulação em separado das duas majorantes, devendo o Juiz proceder a um só acréscimo, prevalecendo a causa que mais exaspera (artigo 68, parágrafo único, do Código Penal). 4 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59, e 33, §3o, ambos do Código Penal, sob o argumento de que não houve a devida fundamentação na exacerbação da pena e do regime inicial do cumprimento de pena; b) artigos 155, 156, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento fotográfico somente deveria ser considerado como forma idônea de prova, se acompanhado de outros elementos aptos a caracterizar a autoria do delito, o que não seria a hipótese dos autos; II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a alegada violação aos artigos 59, e 33, §3o, ambos do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: Para Natanael Alves de Sousa a pena-base ficou em cinco anos e seis meses, por causa dos maus antecedentes e da conduta social do réu, mais as circunstâncias e consequências do crime, todas justificadas com motivação idônea. Todavia, essas circunstâncias judiciais justificaram um aumento de seis meses à pena mínima, por cada uma, usando-se um critério diferenciado em relação ao corréu, que recebeu um aumento de quatro meses. Por isso, mantendo a isonomia de tratamento, pelas quatro circunstâncias judiciais negativas se reduz a pena para cinco anos e quatro meses, afastando-se, porém, as consequências negativas do crime, pelas mesmas razões expostas em relação à dosimetria do corréu, resultando cinco anos de reclusão. Na segunda fase a reincidência justifica o aumento em um sexto, chegando a cinco anos e dez meses. Na fase final, também pelas mesmas razões expostas acima, se mantém apenas a majorante mais grave, uso de arma de fogo, aumentando-se dois terços. Disso resultam nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão, mais vinte e quatro dias-multa, à razão mínima. Em relação à corrupção de menores, a pena-base ficou em um ano, um mês e quinze dias de reclusão, por causa da má conduta social e maus antecedentes. O acréscimo é razoável, pois é menor do que um sexto da pena mínima por cada circunstância judicial e foi devidamente fundamentado. Na segunda fase, em razão da reincidência, elevou-se um sexto, resultando um ano, três meses e vinte e dos dias, que se manteve sem outras causas de oscilação. Aplicando-se o concurso formal de crimes no roubo e corrupção de menor, resultaria pena mais grave do que caberia se fosse considerado o concurso material, que deve ser aplicado por ser mais benéfico ado réu. Assim, pelo concurso formal nos roubos conta duas vítimas simultâneas, aplica-se uma só das penas aumentada em um sexto à pena, do que resultam onze anos, quatro meses e três dias de reclusão. Somando-se a pena da corrupção de menor, chega-se a doze anos, sete meses e vinte e cinco dias de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial fechado, sendo a pena acessória reduzida para quarenta e oito dias-multa, à razão mínima (ID 14094124). Assim, rever tal conclusão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 155, 156, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que as provas colacionadas aos autos são suficientes para a condenação, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023